Tribunal: TJBA
Processo: 8001346-73.2023.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001346-73.2023.8.05.0244 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: LUIZ CESAR FERREIRA LIMA Advogado(s): LEONARDO PINHO DE OLIVEIRA VITORIA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. 1. Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo ESTADO DA BAHIA contra o Acórdão de ID 67826741, o qual conheceu e deu provimento ao recurso interposto, “para reformar a sentença e condenar o acionado ao pagamento das parcelas anteriores a data do ajuizamento do MS n. 8018283-56.2019.8.05.0000, nos termos em que foi a segurança concedida, observando-se a prescrição quinquenal que deverá ter o trânsito em julgado da ação mandamental como termo inicial.” 2. In casu, alega o Embargante que existe omissão no julgado, uma vez que há necessidade de ressalva de eventuais parcelas pagas administrativamente, bem como índice aplicável à correção monetária e à taxa de juros nos processos em que a fazenda pública seja parte – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. 3. Todavia, em que pesem as considerações do Embargante, no caso, não se verifica que há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, uma vez que decorrendo a presente ação da cobrança dos valores retroativos a impetração do MS nº 8040737-25.2022.805.0000, os pontos objeto do presente recurso já foram devidamente tratados quando julgamento da ação, não havendo cabimento para a alteração do já decidido sob pena de afronta a coisa julgada. 4. Ausente na decisão qualquer vício elencado no artigo 1.022, do CPC, o não acolhimento é medida necessária. 5. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001346-73.2023.8.05.0244, em que figuram como apelante LUIZ CESAR FERREIRA LIMA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça 06